Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738106-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira formulado pela Curadoria de Ausentes, a fim de verificar a natureza da verba penhorada. Alega o agravante, em síntese, a necessidade do ofício à instituição financeira decorre da “possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos” (ID 31073482 – p. 4). Sustenta que “é impossível que a Defensoria Pública do DF, possa proceder a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar no 105/2001, em seu artigo 1o, § 4o”, sendo tal informação necessária para promover a adequada defesa do representado (id. – p. 5). Cita decisões que entende corroborar a sua tese (AGI no 0710414-20.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas e autos no 0702395-25.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Lourdes Abreu). Requer a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento do efeito suspensivo e da antecipação de tutela, para que seja expedido ofício à instituição bancária, a fim de que seja informada a natureza dos valores penhorados. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, dando-se provimento ao recurso. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria de Ausentes, estando dispensado do recolhimento do preparo na forma do disposto nos EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 04/02/2019, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Ao lado disso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da demonstração de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, a Defensoria Pública, atuando na condição de Curadoria de Ausentes - porquanto o executado fora citado por edital -, postula seja oficiada a instituição financeira em que se encontravam os ativos objeto da penhora efetuada via sistema SISBAJUD na origem, no fito de elucidar a natureza da conta penhorada. De acordo com o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis mediante penhora pelo sistema SISBAJUD são impenhoráveis, possuindo, inclusive, o prazo de 5 (cinco) dias para tanto. A propósito, de relevo consignar que a norma processual é clara ao imputar ao executado o ônus de demonstrar eventual exceção à penhora de dinheiro depositado em instituição financeira constrito mediante determinação judicial, sobretudo em razão de a regra ser a possibilidade da penhora sobre ativos financeiros. Como bem anotou o Juízo na origem, ainda que considerada a dobra decorrente do art. 186 do CPC, considerando atuar no feito a Defensoria Pública, tem-se que aquele restaria escoado até que a instituição financeira respondesse à Serventia, anotando, ainda, que “o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal”. Para além da baixa probabilidade de êxito do recurso, também não se evidencia o requisito do perigo de dano no caso, considerando a inação da parte devedora mesmo em face dos valores bloqueados em contas de sua titularidade, pelo que se presume que a penhora não representa prejuízo considerável à sua sobrevivência. Confira-se o posicionamento desta Corte no tocante a casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. QUANTIA IRRISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. I - Diante da quantia irrisória bloqueada via Bacen Jud e do não comparecimento aos autos do agravante-executado após a constrição, denota-se que a penhora não representa prejuízo considerável a sua subsistência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza do valor penhorado. Ausente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1232969, 07250513920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DEVER DE COOPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Verifica-se que inexiste a alegada ofensa ao princípio do contraditório e ao dever de cooperação, uma vez que o executado permaneceu inerte, pois não compareceu aos autos desde o momento da determinação da referida penhora. 2. Observa-se que a parte agravada/exequente realizou inúmeras diligências em prol da efetividade da execução, sendo certo a necessidade da penhora de valores pertencentes ao executado/agravante para ver satisfeito o seu crédito. 3. Não há prova nos autos que demonstre que a verba penhorada seja decorrente de salário ou aplicação em poupança, sendo descabida a movimentação do Poder Judiciário em prol de interesse de uma parte que permanece inerte mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1137654, 07009633420188079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, e considerando que a execução deve servir à satisfação do crédito que a instrumenta, não se revela razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em conta de sua titularidade. Portanto, não havendo, em uma análise rasa do contido nos autos da origem, elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, nem se verificando perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não há como se deferir liminarmente as medidas pleiteadas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, ou 995 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR E O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator